Tribunal: TJMT
Processo: 1076459-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076459-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Prescrição, Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RUTE ALBERNAZ DOS SANTOS - CPF: 006.427.361-03 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO EFETIVADO APÓS CINCO ANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR QUE OBEDECE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência de protesto indevidamente efetivado após o prazo de 05(cinco) anos, estabelecido no artigo 174, do CTN.

2.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral.

3.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Valor da indenização mantido.

4.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto RUTE ALBERNAZ DOS SANTOS, em face de sentença que julgou procedente à pretensão inicial.

Sustenta em seu recurso o direito a majoração do dano moral fixado.

Contrarrazões não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Cuida-se de recurso interposto
por
RUTE ALBERNAZ DOS SANTOS
,
diante da sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando o estado ao pagamento de indenização por dano moral na monta de R$ 1.000,00, interpõe o presente recurso para majoração do valor fixado em sentença.

Trata-se de ação anulatória de débito tributário cumulada com indenização por danos morais, na qual a recorrente pugna pela condenação do recorrido ao pagamento indenização por dano moral, uma vez que o débito tributário foi levado a protesto após o prazo de 05 anos, uma vez que poderia ocorrer até 08/2020, mas só foi levado a protesto em 03/2021.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil do Estado, decorrente do grave equívoco acima narrado e que se encontra fundamentada no art. 37, § 6o da Constituição Federal, a qual adotou a responsabilidade objetiva, tendo por fundamento a teoria do risco administrativo.

Dessa forma, para se aferir o dever de indenizar, não é necessário perquirir sobre culpa, bastando verificar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Assim, evidenciado o prejuízo causado ao indivíduo em virtude de ato danoso imputado ao Estado e, havendo inequívoco nexo causal, a responsabilidade estatal emerge, surgindo o dever de indenizar.

Com efeito, resta evidente a falha do estado, ao levar a protesto débito posterior a 05 (anos), conforme
estabelecido no artigo 174, do CTN.

Desse modo sendo o protesto indevido, configura dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato.

De outro lado, no que tange ao valor arbitrado a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o montante indenizatório, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e, sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável e proporcional.

Importa observar que o valor fixado deve servir para impedir que o causador do dano promova atos da mesma natureza, além de promover a efetiva compensação do abalo experimentado, sob pena de implicar em enriquecimento sem causa.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido e inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos, conclui-se que o valor arbitrado em primeiro grau, de R$ 1.000,00 (mil reais), atende ao caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido, além de se harmonizar com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
RUTE ALBERNAZ DOS SANTOS
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024